Tribunal: TJMT
Processo: 1031415-43.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031415-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATEUS REINALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 054.632.101-10 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA RECORRIDA – AFASTADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA PARA O SEU NOME – PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O equívoco do Recorrente em denominar a peça de interposição recursal de Recurso Inominado no lugar de Recurso de Apelação, não é suficiente para o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, em especial, quando o equívoco não é cometido nas razões do Recurso e foram atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do Apelo.

2- Se a prova documental carreada pela Apelada afasta qualquer dúvida de que o Autor/Apelante solicitou a transferência da titularidade da Unidade Consumidora objeto da demanda para o seu nome, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência do débito de recuperação de consumo e de indenização por dano moral. No caso, a Recorrida trouxe, além de outros documentos, o Contrato de Locação do Imóvel onde está instalado a Unidade Consumidora, com a assinatura do Autor/Apelante reconhecida firma e cópia autenticada de seu documento pessoal. Documentos que foram entregues à Concessionária de energia quando foi solicitada a transferência de titularidade da Unidade Consumidora.

3- De acordo com o artigo 80, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado. Na hipótese, quando ingressou com a demanda o Apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, utilizou deste processo para conseguir ser exonerado do pagamento de valor que, sabidamente, é devido, pois o medidor de energia foi reprovado pela perícia da POLITEC. A má-fé ainda está estampada porque o Apelante ajuizou demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação da Energisa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral. Mantida a condenação ao pagamento de multa por má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1031415-43.2021.8.11.0041

APELANTE: MATEUS REINALDO COSTA DE SOUZA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mateus Reinaldo Costa de Souza
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral promovida em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, também fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais, o Apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, alega que a Recorrida não comprovou que solicitou a instalação da Unidade Consumidora n. 6/2692506-5, pois o documento juntado pela Energisa S.A. não contém sua assinatura.

Aduz que o Contrato de Locação carreado para os autos pela Concessionária de energia, e que foi por ele assinado, não corresponde ao endereço da Unidade Consumidora, e que o comprovante de endereço que acompanhou aquele instrumento contratual também traz endereço diverso.

Sustenta que foi vítima de fraude e que a Energisa S.A. alterou a titularidade da Unidade Consumidora com base em documentos inidôneos.

Assevera que a Apelada é prestadora de serviço e, por esse motivo, tem o ônus de apresentar provas cabais da existência, validade e eficácia do negócio jurídico, o que não ocorreu na espécie.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Subsidiariamente, almeja a revogação da multa por litigância de má-fé, sob a tese de que há vários indícios que demonstram que foi vítima de fraude.

Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões no Id. 209602737, em que a Recorrida suscita preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que o Apelante interpôs Recurso Inominado.

No mérito, rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que quanto ao
pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante, não comporta conhecimento
, pois conforme se extrai dos autos já é beneficiário da gratuidade (Id. 209602711).

No que concerne à
preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pela Energisa S.A.
, de fato na peça de interposição do Apelo o Recorrente a denominou de “Recurso Inominado” em vez de Apelação; contudo, nas razões recursais o equívoco foi reparado.

Ademais, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade foram preenchidos, motivo pelo qual
rejeito a preliminar, pois se trata de mero erro material de nomenclatura
.

Quanto ao mérito, antes de analisar a controvérsia devolvida à apreciação, é pertinente registrar que o Apelante promoveu duas demandas em desfavor da Energisa S.A., tendo como objetivo desconstituir débitos da mesma Unidade Consumidora, qual seja: n. 6/2692506-5.

Com efeito, em 03/08/2019, distribuiu, na Comarca de Várzea Grande, a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1005056-47.2019.8.11.0002.

Naquela demanda, alegou ser titular da UC 6/2692506-5, e que no endereço onde está instalada funciona um pequeno estabelecimento comercial familiar.

Sustentou que a Energisa S.A. passou a emitir faturas de recuperação de consumo em valores elevados, sem ter enviado qualquer equipe técnica ao local.

Formulou pedido liminar para suspender as cobranças, além obstar a interrupção do fornecimento de energia.

Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Energisa S.A. à restituição do valor pago a maior, além do pagamento de indenização por dano moral.

Com a petição inicial juntou cópia de documentos pessoais, procuração, as fraturas de energia objeto da lide e Carteira de Trabalho e Previdência Social.

O pedido de gratuidade foi indeferido, e o Autor/Apelante recolheu as custas daquela demanda.

Na sequência, a Juíza deferiu o pedido liminar.

O Autor/Apelante emendou a inicial e trouxe cópia de nova fatura, referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$ 22.818,89 (vinte e dois mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) e requereu a inexigibilidade daquele débito.

Citada, a Enegisa S.A. apresentou Contestação, rebateu os argumentos do Autor/Apelante, e juntou naquele processo, além de outros documentos, o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, Laudo da POLITEC, fotografias do imóvel (estabelecimento comercial) onde está instalada a Unidade Consumidora e do medidor de energia.

Intimado para impugnar a peça de defesa, o Autor/Apelante manteve-se inerte.

Em 09/09/2021, o Recorrente, representado por outro Advogado, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito onde foi proferida a sentença recorrida na Comarca de Cuiabá.

Nesta demanda alegou, em síntese, que formulou pedido de inscrição de uma Unidade Consumidora em seu nome; todavia, a solicitação foi negada pela Energisa S.A., por suposto débito.

Afirmou que ao tomar conhecimento desse fato solicitou administrativamente que a Concessionária fornecesse o contrato em seu nome; todavia, até a propositura da demanda a Energisa S.A. não tinha apresentado provas da origem do débito.

Aduziu que, somadas, as faturas de energia perfazem o valor de R$ 183.702,72 (cento e oitenta e três mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos).

Asseverou que jamais foi titular da UC 6/2692506-5 e nunca morou no endereço onde a Unidade Consumidora está instalada.

Requereu, sob essa tese, a declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano moral.

Com a exordial, dentre outros documentos, juntou procuração, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Protocolo de Reclamação no PROCON-MT, e Boletim de Ocorrência lavrado em 29/10/2020.

Diante de possível prevenção decorrente do ajuizamento da Ação n. 1005056-47.2019.8.11.0002, este processo foi redistribuído, por dependência, para a 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Recebidos os autos, a Juíza oportunizou ao Autor/Apelante esclarecer a propositura desta demanda, na sequência, determinou o translado das peças do processo n. 1005056-47.2019.8.11.0002 para estes autos.

O Recorrente juntou, naquele processo (n. 1005056-47.2019.8.11.0002), petição alegando que tomou conhecimento da Ação por conta das informações trazidas aos autos. Reiterou que não é titular da Unidade Consumidora objeto da lide. Afirmou que não foi o responsável pelo ajuizamento da Ação n. 1005056-47, tanto que solicitou lavratura de Boletim de Ocorrência em 03/12/2021, no qual narrou que jamais contratou os Advogados que promoveram a primeira demanda.

Os Advogados que representavam o Autor/Apelante naquela demanda informaram que o Autor compareceu no escritório de advocacia acompanhado de outro individuo, o qual se intitulava de sócio, e questionou sobre possíveis erros nas faturas do estabelecimento comercial.

Afirmaram que depois de explicações sobre possíveis equívocos na cobrança, o Autor forneceu cópia de seus documentos pessoais e assinou a procuração, de modo que ingressaram de forma legítima com a demanda.

Aduziram que foram surpreendidos com as alegações tecidas pelo Autor no Boletim de Ocorrência e nesse processo, e que não possuíam mais interesse em representa-lo, pois diante da gravidade das alegações, tomariam as medidas cabíveis.

Aquela Ação foi extinta sem resolução do mérito, pois o Autor não regularizou a representação processual. A sentença transitou em julgado.

Nesta demanda, a Energisa S.A. apresentou Contestação e, com a peça de defesa, trouxe aos autos os documentos utilizados para a inscrição da Unidade Consumidora em nome do Autor/Apelante, quais sejam: o Contrato de Locação do imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora, devidamente assinado pelo Autor/Apelante e com firma reconhecida, além de cópia autenticada de seus documentos pessoais.

Ao impugnar a Contestação, o Autor afirmou que está sendo vítima de fraude e pediu a suspensão do tramite processual e remessa ao Ministério Público para apuração dos fatos.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual os pedidos foram julgados improcedentes e o Autor/Apelante condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de arcar com as verbas de sucumbência.

Nas razões recursais, o Apelante insiste que a Concessionária Recorrida não comprovou que ele solicitou a instalação da Unidade Consumidora n. 6/2692506-5.

Alega que o documento juntado pela Energisa S.A. não contém sua assinatura.

Aduz que o Contrato de Locação carreado para os autos pela Concessionária de energia, e que foi por ele assinado, não corresponde ao endereço da Unidade Consumidora, e que o comprovante de endereço que acompanhou aquele instrumento contratual também traz endereço diverso.

Sustenta que foi vítima de fraude e que a Energisa S.A. alterou a titularidade da Unidade Consumidora com base em documentos inidôneos.

Assevera que a Apelada é prestadora de serviço e, por esse motivo, tem o ônus de apresentar provas cabais da existência, validade e eficácia do negócio jurídico, o que não ocorreu na espécie.

Assim, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Subsidiariamente, almeja a revogação da multa por litigância de má-fé, sob a tese de que há vários indícios que demonstram que foi vítima de fraude.

Em que pese às teses de defesa do Recorrente, a sentença deve ser mantida hígida.

Está mais do que evidente a tentativa do Autor/Apelante de ludibriar o Judiciário.

Ajuizou a primeira demanda alegando que a Apelada promoveu a cobrança indevida de diferença de consumo de energia.

Depois que a Concessionária apresentou defesa e juntou documentos que comprovaram que seus prepostos estiveram no local; que emitiu o TOI, o qual foi assinado por quem acompanhou a inspeção, bem como comprovar que encaminhou o medidor de energia para a POLITEC, a fim de que fosse comprovada a alteração, o Autor/Apelante, houve por bem procurar outro Advogado, promover nova demanda e alegar que não tinha conhecimento daquela Ação e de que aquela UC estava registrada em seu nome.

Com efeito, em 26/03/2021, foi certificada a tempestividade da Contestação apresentada pela Energisa S.A., nos autos n. 10005056-47.2019.8.11.0002. Embora intimado, o Autor/Apelante não impugnou a peça de defesa.

Em 23/07/2021, outorgou poderes ao Advogado que ajuizou esta demanda em 09/09/2021, relatando fatos totalmente diversos.

A prova documental carreada pela Apelada afasta qualquer dúvida de que o Autor/Apelante solicitou a transferência da titularidade da UC objeto da demanda para o seu nome.

Aliás, a Julgadora
a quo
, com bastante desvelo, fez fotos comparativas dos documentos pessoais do Autor/Recorrente em ambas as demandas e, sem qualquer dificuldade, constata-se que são idênticos.

Em relação aos documentos juntados pela Apelada, observa-se que o Contrato de Locação refere-se a imóvel situado na Avenida Presidente Arthur Bernardes, em Várzea Grande.

É pertente ressalvar que tanto a assinatura do Recorrente, quanto cópia autenticada de seu documento foram reconhecidas como verdadeira e não por semelhança. Ou seja, o Apelante esteve pessoalmente no Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei antes de entrega-los na Energisa S.A.

O comprovante de titularidade do imóvel, que foi juntado ao Contrato de Locação levado à Energisa S.A. para a alteração da titularidade da Unidade Consumidora também consta a Avenida Presidente Arthur Bernardes, Quadra 12, Lote 13, em Várzea Grande.

O CEP 78125-100, que consta dos dados cadastrais da Energisa S.A. se refere à mesma Avenida. E mais: no citado documento consta como referência
“em frente modelo aeroporto no meu canto pizzaria em frente ao hotel hits pantanal ao lado do kartódromo R- Pres. Arthur Bernardes, 501, JD”
, endereço que é corroborado pelas fotografias juntadas nos autos da Ação n. 1005056-47.2019.8.11.0002.

Por fim, ao fornecer seu endereço para abertura da Reclamação no PROCON, o próprio Autor/Recorrente informou como sendo
“Avenida Presidente Arthur Berdanrdes, s/n, Bairro Centro-Sul, Cidade Várzea Grande/MT – CEP 78125-100”.

Logo, agiu com o costumeiro acerto a Juíza sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos do Apelante e ao condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De acordo com o artigo 80, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que: I) deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) altera a verdade dos fatos; III) usa do processo para conseguir objetivo ilegal; IV) opõe resistência injustificada ao andamento do processo; V) procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI) provoca incidente manifestamente infundado; VII) interpõe recurso com intuito meramente protelatório.

Com o relato de todos os fatos narrados pelo Apelante, tanto na primeira demanda, quanto nesta Ação, aliados a análise dos documentos carreados aos autos por ele próprio e pela Recorrida, não há dúvida de que praticou as condutas previstas nos incisos II, III, V e VI do citado dispositivo do CPC.

Quando ajuizou a demanda alegou e insistiu veementemente que jamais solicitou a inscrição da Unidade Consumidora em seu nome, quando, na verdade, solicitou a alteração da titularidade por meio de Contrato de Locação com firma reconhecida e cópia de documento pessoal autenticada.

Ou seja, quando ingressou com a demanda o Apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos e, ao interpor este Recurso manteve a conduta, pois reiterou que não solicitou a alteração da titularidade à Energisa S.A.

Argumentou que não tinha conhecimento da Ação promovida anteriormente, quando há provas robustas de que contratou os Advogados, pois os documentos pessoais são os mesmos e as assinaturas nas procurações idênticas.

E mais: o Apelante utilizou deste processo para conseguir ser exonerado do pagamento de valor que, sabidamente, é devido, pois o medidor de energia foi reprovado pela perícia da POLITEC.

A má-fé ainda está estampada porque o Apelante ajuizou demanda temerária, manifestamente infundada, com o objetivo de obter a condenação da Energisa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral. Tudo isso, apoiando-se em possível e eventual impossibilidade de o Poder Judiciário não constatar que na Comarca de Várzea Grande tramitava a Ação anteriormente ajuizada, pois propôs esta demanda na Comarca de Cuiabá.

A conduta, sem dúvida, vai de encontro à lealdade e boa-fé, e não pode passar ilesa, motivo pelo qual deve ser mantida a multa aplicada pela Julgadora sentenciante.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantenho inalterada a sentença recorrida e, em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade (art. 98, § 3º, CPC), pois o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024